Tribunal: STF
Processo: HC 231438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Djalma Fregnani Junior, advogado, em 17.8.2023, em benefício de Daniel Marcio Marques, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.707/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 



    3. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A instância de origem entendeu devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que fez menção à existência de circunstâncias desfavoráveis, o que, inclusive, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância ordinária para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido ao acusado. 



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 6). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Assinala que a quantidade e a variedade do entorpecente e o fato de o paciente “exercer a função de ‘olheiro’ e receber pagamento em entorpecentes” teriam sido utilizados para definir a pena-base e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente seria dependente químico, primário, com bons antecedentes, teria “dois filhos em tenra idade que necessita[riam] de seu trabalho para subsistência”, não se dedicaria a atividades criminosas, nem integraria organização criminosa e preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 8 e 12, e-doc. 1). 



    Ressalta não ter sido provada a dedicação a atividade criminosa ou apresentado elemento concreto para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e à al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal, pois a fixação do regime inicial fechado teria sido desproporcional e baseado na gravidade abstrata do delito, representando bis in idem (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Presentes o fumus boni iuris, e a violação das súmulas Emanadas 718 e 719 dessa colenda corte de Justiça, e da remansosa jurisprudência emanadas do Supremo Tribunal Federal, permitindo que em casos análogos, seja aplicado o regime inicial diferente do fechado para cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena de 06 (seis) anos de reclusão, o periculum in mora, por sua vez, se fundamenta no fato do paciente encontrar-se injustamente cumprindo pena em regime fechado como também, por fim, pleiteia que seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, expedindo-se assim o competente Alvará de Soltura em favor do paciente Daniel Marcio Marques, restabelecendo-se assim através do presente remédio heroico, seus status dignitatis e jus libertatis, atendendo-se aos seus anseios de justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Na Ação Penal n. 1500650-14.2019.8.26.0549, o juízo da Vara Única da comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP condenou o paciente, em 3.4.2020, às penas de seis anos e três meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), três anos, sete meses e seis dias de reclusão (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006), pelo cometimento do crime de associação para o tráfico de entorpecente, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e sessenta e cinco dias-multa (fls. 30 e 31 e fl. 4, e-doc. 4). 



    5. Em 31.5.2021, ao julgar a Apelação n. 1500650-14.2019.8.26.0549, da defesa, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente do crime previsto no caput do art. 35 e reduzir a pena-base do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixada em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa (e-doc. 5). 



    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 778.707/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 20.10.2022. 



    6. A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado:



    “I. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: ‘Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.’ (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa.



    Para tanto, salientou o Tribunal a quo que, ‘embora o réu não tenha sido condenado pelo crime de associação para o tráfico, não faz jus ao redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas. O réu foi à cidade de Santa Rosa de Viterbo escoltando um veículo para verificar se não havia policiais na pista, recebendo pagamento em entorpecentes, além de trabalhar como 'olheiro' em estrutura organizada e coordenada com rádios comunicadores, balança de precisão e base de alojamento’ (fl. 84). 



    Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ademais, esclareço à defesa que, ao contrário do que afirmado, a instância de origem não incorreu no inadmissível bis in idem. Com efeito, ao decidir em relação à primeira fase da dosimetria da pena, a Corte estadual considerou devida a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legalmente previsto, sob o argumento de que ‘a atividade envolvia três tipos de entorpecentes maconha, cocaína e 'crack', como havia intermunicipalidade do crime, como a mercancia envolvia diversos agentes e até o uso de rádios comunicadores e casa de terceira pessoa como 'base' para o grupo criminoso, e por considerar os antecedentes infracionais do agente por tráfico de drogas e furtos’ (fl. 84), a evidenciar que, em uma e em outra fase, não foram sopesados exatamente os mesmos elementos em desfavor do réu (fl. 84). 



    Por fim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o recorrente não se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.



    II. Regime inicial de cumprimento de pena 



    Em relação ao modo de cumprimento da reprimenda, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao manter a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, assim fundamentou (fl. 84):



    Por derradeiro, ausentes causas de aumento ou diminuição. Importante ressaltar que, embora o réu não tenha sido condenado pelo crime de associação para o tráfico, não faz jus ao redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas. O réu foi à cidade de Santa Rosa de Viterbo escoltando um veículo para verificar se não havia policiais na pista, recebendo pagamento em entorpecentes, além de trabalhar como ‘olheiro’ em estrutura organizada e coordenada com rádios comunicadores, balança de precisão e base de alojamento. Pelas mesmas razões, o regime inicial de expiação deve ser o fechado, porquanto desfavoráveis as circunstâncias judiciais, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    Conforme visto, a Corte estadual manteve a fixação do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, notadamente na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, inclusive, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Fica, então, mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 6). 



    7. Ao manter o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou não apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida, mas também o modus operandi da prática delitiva, tendo concluído que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    Foi realçado que o paciente “foi à cidade de Santa Rosa de Viterbo escoltando um veículo para verificar se não havia policiais na pista, recebendo pagamento em entorpecentes, além de trabalhar como ‘olheiro’ em estrutura organizada e coordenada com rádios comunicadores, balança de precisão e base de alojamento. (...) Com efeito, ao decidir em relação à primeira fase da dosimetria da pena, a Corte estadual considerou devida a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legalmente previsto, sob o argumento de que ‘a atividade envolvia três tipos de entorpecentes maconha, cocaína e ‘crack’, como havia intermunicipalidade do crime, como a mercancia envolvia diversos agentes e até o uso de rádios comunicadores e casa de terceira pessoa como ‘base’ para o grupo criminoso, e por considerar os antecedentes infracionais do agente por tráfico de drogas e furtos (fl. 84), a evidenciar que, em uma e em outra fase, não foram sopesados exatamente os mesmos elementos em desfavor do réu” (fl. 6, e-doc. 6). 



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida inviável em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    8. Quanto ao regime prisional, embora a pena de seis anos de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, esse regime prisional foi mantido com fundamento “nas peculiaridades do caso analisado, notadamente na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, inclusive, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (fl. 8, e-doc. 6). 



    Assim, permite-se seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do processo, na forma da legislação vigente e em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, que determinava a ‘obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado’. Contudo, naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal assegurou ‘a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal’. 



    2. Situação concreta em que o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (1.020,4 g de cocaína). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 228.290-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base fundamentada na conduta social negativa. Quantum de aumento proporcional e razoável. Discricionariedade do julgador. Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não cabimento. Dedicação a atividade criminosa devidamente comprovada. Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade da via estreita do mandamus. Possibilidade de fixação de regime inicial fechado pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena corporal. Requisitos não atendidos. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.153-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    9. Mantida a pena imposta ao paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de ser acolhido o pleito subsidiário de modificação do regime prisional de fechado para semiaberto.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora